Tribunal: TJMT
Processo: 1015715-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. EXISTÊNCIA DE MORA LOCATÍCIA. IRREGULARIDADE NOS PAGAMENTOS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação liminar de imóvel urbano, no âmbito de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.
2.Agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo foi declarado prejudicado em razão do julgamento do mérito do recurso principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se a existência de adimplemento parcial ou controvérsia sobre a renovação contratual impede a concessão de liminar para desocupação do imóvel com fundamento na mora locatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos constantes dos autos demonstram a existência de mora locatícia, evidenciada por pagamentos realizados de forma irregular, com valores inferiores ao contratado e fora dos prazos convencionados.
5. A liminar de desocupação possui respaldo no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, sendo incabível sua revogação diante da comprovação da mora e da ausência de garantia contratual idônea.
6. A alegação de realização de benfeitorias não foi objeto da decisão agravada e demanda instrução probatória, sendo incabível sua análise no presente recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual, ainda que parcial, autoriza a concessão de liminar de desocupação nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991. 2. A alegação de realização de benfeitorias não impede o cumprimento da ordem liminar de desocupação e deverá ser examinada em sede de instrução probatória.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 59, § 1o, IX, e 62, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015715-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), VALDOIR VIEIRA GONCALVES - CPF: 474.441.691-87 (AGRAVANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DURVALINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 770.766.301-25 (AGRAVADO), PAULA CAROLINY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 024.223.471-26 (ADVOGADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. EXISTÊNCIA DE MORA LOCATÍCIA. IRREGULARIDADE NOS PAGAMENTOS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação liminar de imóvel urbano, no âmbito de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.

2.Agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo foi declarado prejudicado em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a existência de adimplemento parcial ou controvérsia sobre a renovação contratual impede a concessão de liminar para desocupação do imóvel com fundamento na mora locatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos constantes dos autos demonstram a existência de mora locatícia, evidenciada por pagamentos realizados de forma irregular, com valores inferiores ao contratado e fora dos prazos convencionados.

5. A liminar de desocupação possui respaldo no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, sendo incabível sua revogação diante da comprovação da mora e da ausência de garantia contratual idônea.

6. A alegação de realização de benfeitorias não foi objeto da decisão agravada e demanda instrução probatória, sendo incabível sua análise no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento contratual, ainda que parcial, autoriza a concessão de liminar de desocupação nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991. 2. A alegação de realização de benfeitorias não impede o cumprimento da ordem liminar de desocupação e deverá ser examinada em sede de instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991,
arts
. 59, § 1o, IX, e 62, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDOIR VIEIRA GONÇALVES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis (processo no 1001312-31.2025.8.11.0003), ajuizada por DURVALINA DOS SANTOS SILVA.

O agravante sustenta que a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a desocupação liminar do imóvel, é indevida, pois os débitos estariam quitados, ainda que de forma parcelada e com pequenos atrasos, não havendo mora capaz de justificar a medida extrema do despejo.

Alega que a controvérsia teria origem em tratativas não concluídas para renovação contratual, e não em inadimplemento propriamente dito. Defende que não há débito exigível, e que a demanda estaria esvaziada de objeto, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito.

Argumenta, ainda, que realizou benfeitorias no imóvel, cujo valor não foi considerado, e que não lhe foi concedido prazo razoável para a desocupação, em eventual reconhecimento da medida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, mantendo-se a eficácia da decisão de desocupação liminar, nos termos da decisão proferida no RAI no 1014752-06.2025.8.11.0000, interposto pela parte autora.

Em face dessa decisão, VALDOIR VIEIRA GONÇALVES interpôs agravo interno (id. 290759878), contrarrazoado por DURVALINA DOS SANTOS SILVA, que pugnou pelo não provimento do recurso (id. 292879866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O locatário,
Valdoir
Vieira Gonçalves,
busca a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a desocupação liminar do imóvel no prazo de quinze dias, condicionada inicialmente à prestação de caução correspondente a três meses de aluguel.

Alega, em síntese, que não há inadimplemento substancial, pois os valores devidos teriam sido pagos, ainda que parcialmente, e que a controvérsia se originou unicamente da ausência de nova formalização
contratual. Aduz, ainda, ter realizado benfeitorias no imóvel e sustenta suposta violação à boa-fé objetiva.

Como já registrado no voto referente ao agravo interposto pela locadora, a ação foi instruída com diversos contratos de locação firmados desde 2003, além de extratos bancários e recibos de pagamento que evidenciam a existência de depósitos parciais, irregulares e de valores inferiores ao aluguel contratualmente ajustado (R$ 1.200,00). Consta, ainda, a expedição de notificação extrajudicial prévia de desocupação, não atendida.

Nessa perspectiva, resta caracterizada a mora locatícia, o que afasta a aplicação do art. 62, II, da Lei no 8.245/1991, que exige o pagamento integral e tempestivo do débito como condição para obstar a desocupação liminar.

No tocante às benfeitorias eventualmente realizadas, trata-se de questão que demanda dilação probatória, e não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual sua apreciação nesta via recursal implicaria indevida supressão de instância.

Eventuais valores indenizatórios poderão ser discutidos na ação principal ou em ação própria, sem prejuízo da eficácia da ordem de desocupação liminar.

Diante desse cenário,

do exposto,
nego provimento

ao presente agravo, mantendo a decisão que determinou a desocupação do imóvel, por estarem presentes os requisitos legais.

Prejudicado
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025